Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MEDIDA EXPECIONAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Hipótese em que, a despeito das alegações da agravante, não é possível, na incipiente fase procedimental e com base no que até agora foi acostado aos autos, concluir por existência ou inexistência da alegada união estável no período alegado (06/09/1995 a 18/03/2020) para o fim de, eventualmente, definir alimentos provisórios.
2.“Não obstante se saiba que da relação de união estável decorram direitos e deveres entre os companheiros, dentre os quais o de assistência mútua, necessário se revela, em um primeiro momento, a configuração de fortes indícios dessa modalidade de entidade familiar para, então, se garantir ao pretenso companheiro a assistência requerida. Em sede de cognição sumária, não houve relevante fundamentação que atestasse a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A devida instrução probatória se faz necessária para demonstrar a efetiva existência de união estável entre as partes.”(Acórdão 1239459, 07266241520198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Ainda que se pudesse afirmar a existência da união estável no período alegado (o que se admite apenas por questão de argumentação), tal não significaria, somente por isto, o direito alegado quanto aos alimentos. Isso porque o encargo alimentar, em se tratando de ex-cônjuges, é excepcional e, nos termos do artigo 1.695 do Código, somente “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”. Ou seja, a norma expressamente exige a comprovação da necessidade de quem os postula (eventual situação de dependência da alimentanda e sua incapacidade para o trabalho), como também a comprovação da capacidade de pagamento dos alimentos de quem se pleiteia. Tal comprovação, por certo, demanda dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.